Tribunal: CARF
Processo: 15215.720125/2017-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO RINALDI DE OLIVEIRA LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2022-01-17

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15215.720125/2017-68
Recurso
Voluntário
Resolução no
3201-003.296 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
16 de dezembro de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
MINERAÇÃO USIMINAS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, para que se providencie o seguinte: (i) a Unidade
Preparadora deverá intimar o Recorrente para apresentar laudo conclusivo, em prazo razoável,
não inferior a 60 dias, contendo o detalhamento do seu processo produtivo e indicando, de forma
minuciosa, qual a relevância e a essencialidade dos dispêndios gerais que serviram de base à
tomada de créditos, tendo-se em conta a decisão do STJ no julgamento do RESP 1.221.170, o
Parecer Normativo Cosit no 5/2018 e a Nota SEI/PGFN no 63/2018, (ii) com base no laudo e nos
demais documentos constantes dos autos, e tendo-se em conta o atual entendimento da
Administração tributária acerca do conceito de insumos, a autoridade administrativa deverá
reanalisar os créditos pleiteados pelo Recorrente, elaborando, ao final, relatório circunstanciado
conclusivo e (iii) após cumpridas essas etapas, o contribuinte deverá ser cientificado dos
resultados da diligência para se manifestar no prazo de 30 dias, após o quê deverão os presentes
autos retornar a este Conselho para prosseguimento.

Hélcio Lafeta Reis – Presidente.
(assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima - Relator.
(assinado digitalmente)

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Mara Cristina Sifuentes,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Paulo Regis Venter (suplente convocado(a)), Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio
Robson Costa, Helcio Lafeta Reis (Presidente).

Relatório

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 15215.720125/2017-68
Fl. 819
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-003.296 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15215.720125/2017-68

Trata-se de Recurso Voluntário de fls. 762 em face de decisão de primeira
instância administrativa proferida no âmbito da DRJ/MG de fls. 733 que decidiu pela
improcedência da Impugnação de fls 274, nos moldes do lançamento fiscal consubstanciado no
relatório fiscal e autos de infração de fls. 32 e seguintes.
Como de costume nesta Turma de Julgamento, transcreve-se o relatório e ementa
do Acórdão da Delegacia de Julgamento de primeira instância, para a apreciação dos fatos e
trâmite dos autos:

“Trata o presente processo de lançamentos para constituição de créditos tributários
relativos ao PIS e à COFINS, ano-calendário de 2013, lavrados em decorrência de
infrações apuradas pelo fisco, assim registrados no campo próprio dos autos de infração:
" CRÉDITOS DESCONTADOS INDEVIDAMENTE INFRAÇÃO: CRÉDITOS
DESCONTADOS INDEVIDAMENTE NA APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO O
sujeito passivo descontou, na apuração da contribuição, os créditos da
nãocumulatividade abaixo demonstrados, em desacordo com os preceitos legais,
conforme Relatório Fiscal em anexo."
Em relação à COFINS, o lançamento atingiu a monta de R$ 12.564.357,21, relativos ao
tributo, R$ 6.149.297,82, relativos aos juros de mora, e R$ 9.423.267,88, relativos à
multa proporcional.
Já em relação ao PIS, o lançamento atingiu a monta de R$ 2.727.788,08, relativos ao
tributo, R$ 1.335.044,88, relativos aos juros de mora, e R$ 2.045.841,02, relativos à
multa proporcional.
Como mencionado no corpo dos autos de infração, os motivos que levaram ao
lançamento de ofício foram detalhados no Relatório, de fls. 32/58.
A autuada tomou ciência do lançamento no dia 28/11/2017, conforme Aviso de
Recebimento de fls. 268. Apresentou impugnação em 28/12/2017, juntada às fls.
274/321.
A defesa foi organizada nos seguintes tópicos:
"3.
ESCLARECIMENTOS
NECESSÁRIOS
À
COMPREENSÃO
DA
IMPUGNAÇÃO: PROCESSO PRODUTIVO DA IMPUGNANTE.
(...)
4. DO DIREITO.
4.1. PRELIMINARMENTE. A NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO.
(...)
4.2. MÉRITO - PRIMEIRA PARTE: QUANTO AOS CRÉDITOS DECORRENTES
DOS CONTRATOS LISTADOS COMO SERVIÇOS DE MOVIMENTAÇÕES
DIVERSAS DE BENS OU PRODUTOS (ITEM 2.1.1 DO RELATÓRIO FISCAL).
(...)
4.2.1. O creditamento com base no art. 32, inc. II, das Leis nB 10.833/03 e ns
10.637/02. O conceito de insumo para a legislação de PIS/COFINS.
Jurisprudência do CARF e do STJ. Ilegalidade das Instruções Normativas SRF no
247/02 e no 404/04.
(...)
4.2.2. Despesas na fase de venda/de logística. Direito ao crédito com base no inciso IX
do art. 3o da Lei no 10.833/03.
(...)
Fl. 820
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-003.296 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15215.720125/2017-68

4.2.3. Serviços portuários. Contratos firmados com a CSN.
(...)
4.2.4. Serviços de movimentação, recebimento, descarga, manuseio, empilhamento,
armazenagem, estocagem e guarda do minério de ferro em terminais para posterior
carregamento em vagões ferroviários. Contratos com a Terminal de Cargas de Sarzedo,
a Modal Terminal de Graneis e a Terminal Serra Azul.
(...)
4.2.5. Serviços de movimentação e carregamento do minério de ferro nas áreas internas
da Impugnante. Contratos firmados com a Engine Engenharia (n9 4600093471 e n^
4600119677).
(...)
4.3. MÉRITO - SEGUNDA PARTE: QUANTO AOS CRÉDITOS DECORRENTES
DOS CONTRATOS LISTADOS COMO SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS,
ENGENHARIA E PROJETOS DIVERSOS (ITEM 2.1.2 DO RELATÓRIO FISCAL).
(...)
4.3.1. Serviços especializados de escavação de caneletas em solo, e preparação/coleta de
amostras geológicas (contrato 4600113175).
(...)
4.3.2. Serviços relacionados à adequação, implantação e processos de licenciamento
ambiental de pilhas de estéril, bem como para atendimento a requisitos legais relativos a
barragens de rejeito (contratos firmados com a BVP Engenharia, Engeo Ltda. e
Geoestável Consultoria).
(...)
4.3.3. Serviços especializados de manutenção civil. Contrato firmado com a Construtora
Oliveira Souki Ltda.
(...)
4.3.4. Serviços para construção de rede elétrica.
(...)
4.4. MÉRITO-TERCEIRA PARTE: OUTROS SERVIÇOS (ITEM 2,1.3 DO
RELATÓRIO FISCAL).
4.4.1. Serviços especializados de manutenção em poços artesianos e tubulares.
(...)
4.4.2. Serviços especializados de perfuração em estrutura de concreto ferramenta
diamantada e materiais necessários.
(...)
4.4.3. Serviços especializados de manutenção em subestação de energia.
(...)
4.4.4. Locação de veículos.
(...)
4.4.5. Serviços prestados de operação e fornecimento de equipamentos/ caminhões.
Planar Equipamentos e Logística.
(...)
4.4.6. Serviços de verificação e manutenção de qualidade para comercialização/
exportação do minério de ferro: (i) serviços de topografia a Laser Scanner 3D para
cubagem de pilhas de minério no pátio de estocagem da CSN no Porto de Itaguaí, Rio
Fl. 821
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-003.296 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15215.720125/2017-68

de Janeiro; (ii) serviços de determinação do limite de umidade transportável e o ponto
de fluidez do minério de ferro (sinter feed).
(...)
4.4.7. Serviços especializados na instalação de equipamentos para monitoração de
energia elétrica.
(...)
4.4.8. Demais serviços.
(...)
4.5. MÉRITO - QUARTA PARTE: QUANTO AOS CRÉDITOS APROPRIADOS
EXTEMPORANEAMENTE (ITEM 2.2 DO RELATÓRIO FISCAL).
(...)
4.5.1. Do suposto aproveitamento em duplicidade. Pedido de diligência/perícia.
(...)
4.5.2. Serviços portuários.
(...)
4.5.3.
Beneficiamento,
desmontagem
e
montagem
para
recuperação
e
redimensionamento estrutural de equipamentos/máquinas e instalações industriais.
(...)
4.5.4. Contrato firmado com a HDA Serviços S/S Ltda.
(...)
4.5.5. Contrato firmado com a SGS Geosol Laboratórios Ltda.
(...)
4.6. MÉRITO - QUINTA PARTE: ARMAZENAGEM DE MERCADORIA E FRETE
NA OPERAÇÃO DE VENDA (ITEM 2.3 DO RELATÓRIO FISCAL)."
Ao final veio requerer:
" À vista do exposto, pede a Impugnante sejam julgados totalmente improcedentes os
lançamentos fiscais de PIS/COFINS impugnados na presente defesa e consubstanciados
no PTA n$ 15215-720.125/2017-68, anulando-se, em definitivo, os créditos tributários
então constituídos.
Caso se julgue necessário, seja deferida a realização de diligência fiscal e/ou perícia
técnica, nos termos do tópico 4.5.1."
O processo foi encaminhado à unidade de origem com a finalidade de realização da
diligência requerida no tópico 4.5.1.
Da realização da diligência resultou o Relatório de Diligência Fiscal que reafirmou a
ocorrência da duplicidade de aproveitamento de parte dos créditos extemporâneos.
Intimada do resultado da diligência a impugnante se deu por ciente sem apresentar
qualquer contestação ao resultado.
Retornaram os autos para julgamento.
Em breve síntese, este é o relatório.”

A Ementa deste Acórdão de primeira instância administrativa fiscal foi publicada
da seguinte forma:

“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Fl. 822
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3201-003.296 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15215.720125/2017-68

Ano-calendário: 2013
NORMAS PROCESSUAIS. NULIDADE.
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se apresentando nos
autos as causas apontadas no art. 59 do Decreto 70.235/72, não há que se cogitar em
nulidade
do
lançamento
ASSUNTO:
NORMAS
DE
ADMINISTRAÇÃO
TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2013
PIS/PASEP E COFINS. INSUMOS.
A análise da apropriação de créditos de PIS/Pasep e Cofins não-cumulativos, deve ser
feita com base no julgamento do Recurso Especial (Resp) no 1221170/PR pela Primeira
Seção do Superior Tribunal de Justiça.
Impugnação Procedente em Parte.
Crédito Tributário Mantido em Parte.”

Após o protocolo do Recurso Voluntário, que reforçou as argumentações da
Impugnação, os autos foram devidamente distribuídos e pautados.
Relatório proferido.

Voto.

Conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima - Relator.
Conforme a legislação, o Direito Tributário, os precedentes, as provas,
documentos e petições apresentados aos autos deste procedimento administrativo e, no exercício
dos trabalhos e atribuições profissionais concedidas aos Conselheiros, conforme Portaria de
condução e Regimento Interno, apresenta-se esta Resolução.
Por conter matéria preventa desta 3.a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, o tempestivo Recurso Voluntário
deve ser conhecido.
Da análise do processo, verifica-se que o cerne da lide envolve a matéria do
aproveitamento de crédito sobre os dispêndios realizados nas aquisições de insumos do processo
produtivo e da realização da atividade econômica da empresa, na apuração das contribuições de
PIS e COFINS não-cumulativas, matéria recorrente nesta seção de julgamento.
De forma majoritária, este Conselho segue a posição intermediária entre aquela
restritiva, que tem como referência a IN SRF 247/02 e IN SRF 404/04, normalmente adotada
pela Receita Federal e aquela totalmente flexível, normalmente adotada pelos contribuintes,
posição que aceitaria na base de cálculo dos créditos das contribuições todas as despesas e
aquisições realizadas, porque estariam incluídas no conceito de insumo. Dicotomia que retrata a
presente lide administrativa.
Portanto, é condição sem a qual não haverá solução de qualidade à lide, nos
parâmetros atuais de jurisprudência deste Conselho no julgamento da matéria, definir quais
produtos e serviços estão sendo pleiteados, além de identificar em qual momento e fase do
processo produtivo e da atividade econômica da empresa eles estão vinculados.
Fl. 823
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3201-003.296 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15215.720125/2017-68

O Resp 1.221.170, julgado no STJ, em sede de recurso repetitivo, confirmou o
entendimento majoritário deste Conselho e tem aplicação obrigatória, conforme Art. 62 do
Regimento Interno.
Em algumas das matérias constantes nos autos é possível verificar que a glosa foi
realizada de forma genérica, assim como ficou evidente a necessidade de analisar a relevância e
essencialidade dos dispêndios com movimentações e logísticas diversas, por exemplo.
Apesar do julgamento de primeira instância ter considerado o julgamento do
RESP 1.221.170 STJ e o Parecer Normativo Cosit n.o 5, é possível perceber que o Acórdão não
refletiu a existência de uma análise que realmente tivesse considerado a relação de
essencialidade e relevância dos dispêndios com o processo produtivo do contribuinte. Não houve
nenhuma análise sobre o estudo do processo produtivo apresentando pelo contribuinte de fls 470
e seguintes.
Em geral, no setor de exploração de minérios, as movimentações e logísticas
diversas são relevantes e essências ao processo produtivo.
Ficou evidente a necessidade da diligência, porque dependendo do tipo do
dispêndio sobre o qual o crédito foi aproveitado, este conselho poderá reverter parte das glosas.
Conforme intepretação sistêmica do que foi disposto no artigos 16, §6.o e 29 do
Decreto 70.235/72, Art. 2.o, caput, inciso XII e Art. 38 e 64 da Lei 9.784/99, Art. 112, 113, 142 e
149 do CTN, a verdade material deve ser buscada no processo administrativo fiscal.
Diante do exposto, em observação ao princípio da verdade material, vota-se para
CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, com o objetivo de que:
1 – a unidade preparadora intime a recorrente a apresentar laudo conclusivo, em
prazo razoável, não inferior a 60 dias, para detalhar o seu processo produtivo e indicar de forma
minuciosa qual a relevância e essencialidade dos dispêndios gerais que serviram de base para
tomada de crédito, nos moldes do RESP 1.221.170 STJ e Parecer Normativo Cosit n.o 5 e nota
SEI/PGFN 63/2018.
2 - A Unidade Preparadora também deverá apresentar novo Relatório Fiscal, para
o qual deverá considerar, além do laudo a ser entregue pela Recorrente, o mesmo RESP
1.221.170 STJ, Parecer Normativo Cosit n.o 5 e Nota SEI/PGFN 63/2018.
Após cumpridas estas etapas, o contribuinte deve ser novamente cientificado do
resultado da manifestação da Receita, assim como,
Após, retornem os autos a este Conselho para a continuidade do julgamento.
Voto proferido.
(assinatura digital)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima.

Fl. 824
DF CARF MF
Documento nato-digital